Tribunal: TJSP
Processo: 0005925-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0005925-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
ANDERSON RIBAS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram da impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005925-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3623
2
VOTO No 3623
Habeas Corpus no 0005925-79.2020.8.26.0000 Processo físico
Comarca: Araçatuba
Impetrante/Paciente: Anderson Ribas de Oliveira
Ementa:
1. "Habeas Corpus", sem pedido liminar. Execução penal.
2. Pleito para declarar a prescrição/absolvição de falta disciplinar.
3. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo
pronunciamento.
4. Ordem não conhecida.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", sem pedido de liminar, impetrado em benefício
próprio por Anderson Ribas de Oliveira, preso na Penitenciária I de Mirandópolis
Nestor Canoa. Aduz inocência com relação a falta grave que lhe foi imputada no ano de
2013 na Penitenciária de Valparaíso-SP. Requer nos seguintes termos "a prescrição de
falta para ser absolvido e poder alcançar o lapso temporal para benefícios".
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 13) e as informações requisitadas
juntadas aos autos (fls. 17).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração (fls. 19/20).
II Fundamentação
A impetração não comporta conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0005925-79.2020.8.26.0000 -Voto no 3623
3
O pleito é mera reiteração de matéria já deduzida anteriormente, no bojo do
Habeas Corpus no 0005920-57.2020.8.26.0000, também impetrado em favor da
paciente, de minha relatoria, e, por ocasião do julgamento respectivo, aos 11.8.2020,
esta C. 11a Câmara de Direito Criminal se pronunciou acerca da matéria (cf. v. acórdão
reproduzido por cópia a fls.).
Além disso, na hipótese, o impetrante/paciente não se desincumbiu do ônus
de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal
de que supostamente padece.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não conhecimento da impetração.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.